Tribunal: TJPA
Processo: 0808176-36.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808176-36.2021.8.14.0000

PACIENTE: LUZIEL BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO Nº:________________

PROCESSO Nº
0808176-36.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: ALTAMIRA/PA (2ª VARA CRIMINAL)

IMPETRANTES: ANTONIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA – OAB/PA Nº 19.782 E LEILA VANIA BASTOS RAIOL – OAB/PA Nº 25.402

PACIENTE: LUZIEL BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRANSFERÊNCIA CAUTELAR DE PRESO PARA PRESÍDIO FEDERAL. LEI N. 11.671/2008 E DECRETO N. 6.877/2009. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INTERESSE DA SEGURANÇA PÚBLICA. PLEITO DE CUSTÓDIA PRÓXIMO À FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

A transferência de presos para o sistema penitenciário federal tem fundamento na Lei n. 11.671/2008, que estabelece, em seu art. 3º, que
"serão recolhidos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles cuja medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório".

1.1.

O deslocamento do paciente ao sistema penitenciário federal está dentro dos ditames da legislação aplicada ao caso, tendo em vista que a transferência se encontra motivada com base em elementos concretos, suficientemente fundamentada na garantia da segurança pública – coacto
que exerce a função de vice-presidente da facção criminosa denominada “Comando Classe A” e, nesta qualidade, organizou, em tese, motim no Presídio de Altamira, onde foram mortos 58 internos, sendo 16 decapitados e 42 asfixiados.

2.

Ademais, o
“Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o pedido de transferência do preso para ficar custodiado em estabelecimento próximo ao seu meio social e familiar não se trata de direito absoluto, aplicado quando não contraria norma específica do Sistema Penitenciário Federal, podendo, assim, o Juízo competente indeferir pleito nesse sentido, se houver fundadas razões para tanto, consoante o presente caso”.
(RHC 115.918/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).

3.

Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrada pelos advogados Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja e Leila Vania Bastos Raiol, em favor de
Luziel Barbosa
(Infopen nº 89885)
, que responde pelo crime de homicídio qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que determinou a transferência do paciente para presídio federal.

Consta na inicial que:

“O Paciente foi denunciado por ter supostamente incurso nos delitos previstos no artigo 2º, §4º, IV, da Lei 12.850/2014, e artigo 354, artigo 121, §2º, II, III e IV, artigo 163, § único, III, segunda figura (dano qualificado), artigo 148, §2º, e artigo 250, §1º, II, b, todos do Código Penal, em razão de suposta participação no massacre ocorrido em 29.07.2019, no Centro de Recuperação Regional de Altamira - CRRA, localizado no Município de Altamira/PA, que culminou na morte de 58 (cinquenta e oito) detentos.

Nos mesmos autos, foi solicitada autorização para transferência do Paciente para a custódia do Sistema Penitenciário Federal, sob argumentos de que que há relatos de possíveis incongruências entre duas organizações criminosas, dentre elas a que o réu integra, o que poderia, segundo o pedido, resultar no extermínio de diversos integrantes dentro da casa penal.

Sob fundamento de que o Paciente integra a liderança da Organização Criminosa Comando Classe A (CCA), que participou da organização do massacre ocorrido na Casa Penal de Altamira (CCRALT) em 29/07/2019, e que há influência sua no interesse da CCA de extermínio de membros da Organização Primeiro Comando da Capital (PCC), o Juízo coator deferiu a autorização da transferência de Luziel para Penitenciária Federal. Contudo, Excelência, tal decisão viola a liberdade constitucional do Paciente, que se verá distante de seus familiares e sob custódia especial, sem a comprovação das alegações que motivaram tal transferência. Conforme se vislumbra dos autos, não foi juntada qualquer documentação que objetivamente confirme as informações prestadas no ofício de solicitação de transferência.

Conforme mesmo comprovado do depoimento das testemunhas nestes próprios autos, em sede de audiências de instrução e julgamento, o Paciente há mais de 2 (dois) anos é membro ativo da vida religiosa e não mais se envolveu em quaisquer atos que desabonem sua conduta.

Dessa forma, não deve se proceder precipitadamente à sua transferência, sem motivação ensejadora, com base em suposições e da necessidade de culpabilização aleatória em face dos ataques faccionais mencionados, quando não é o Paciente o verdadeiro culpado”.

Nesse contexto, alegam os impetrantes que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade ambulatorial, em razão da inexistência de motivação justificadora da transferência, bem como por ofensa ao direito de permanecer próximo à familiares.

Por tais razões, pleiteiam:

“a concessão da ordem de Habeas Corpus com
a revogação da determinação da transferência do Paciente LUZIEL BARBOSA para a custódia do Sistema Penitenciário Federal.

Requer também, a concessão, em caráter de absoluta e impostergável urgência da medida liminar determinando
a revogação da determinação

da transferência do Paciente LUZIEL BARBOSA para a custódia do Sistema

Penitenciário Federal,
em face de toda a argumentação fática a jurídica esposada ao longo do presente pedido de Habeas Corpus, em razão de ser esta medida da mais elevada e necessária Justiça, sobretudo ao se recordar que no caso presentemente estudado, encontram-se presentes tanto o
fumus boni Juris
e o
periculum in mora
”.

Juntaram documentos.

Os autos foram distribuídos inicialmente à relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que indicou minha prevenção.

Reconhecida a prevenção, indeferi a liminar, requisitei informações e determinei a remessa ao parecer do
custos legis.

Informações prestadas (ID nº 5.928.022).

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e denegação do
writ
(PJe ID nº 5.955.667)
.

É o relatório.

VOTO

A despeito do esforço despendido na impetração,
entendo que deve ser mantida a decisão que determinou a imediata transferência do coacto para presidio federal.

Digo isso pois, de acordo com os documentos juntados pelos impetrantes, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará – SEAP/PA, requereu autorização para transferir o paciente para Penitenciária Federal, o que, após manifestação favorável do Ministério Público do Estado do Pará, foi deferida pelo magistrado Jessinei Gonçalves de Souza, em decisão lavrada nos seguintes termos:

“A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará - SEAP/PA requereu autorização de inclusão no Sistema Penitenciário Federal, em caráter emergencial, do preso LUZIEL BARBOSA ou LUZIEL BARBOSA MACIEL DE DEUS (Infopen n.° 89885), também conhecido como ‘Hebraico’, alegando, em suma, que há relatos de possíveis incongruências entre duas organizações criminosas, dentre elas a que o réu integra, o que pode resultar em extermínio de diversos integrantes dentro da casa penal (ID. 29569248).

O MP manifestou-se favoravelmente ao pleito (ID. 29683713).

Certidão de antecedentes criminais (ID. 2976141):

1)
0005625-82.2013.8.14.0005
(2ª Vara Criminal de Altamira/PA): Ação penal; Crime: Homicídio qualificado;

2)
0013260-07.2019.8.14.0005
(2ª Vara Criminal de Altamira/PA): Pedido de transferência para Sistema Penitenciário Federal;

É o relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Considerando a urgência do caso, entendo desnecessária a prévia oitiva da defesa, conforme permissivo legal do art. 5°, § 6°, da Lei n.° 11.671/2008.

Nesse sentido, Súmula 639 do STJ: ‘Não fere o contraditório e o devido processo decisão que, sem ouvida prévia da defesa, determine transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário federal.’.

O Sistema Penitenciário Federal foi criado com o objetivo de custodiar internos de alta periculosidade, diante do risco à ordem, à segurança pública ou, ainda, à vida dos próprios presos.

Dito isso, acostou-se aos autos Relatório de Inteligência n.° 243.2021/ASI/SEAP/PA, no qual se apresenta o perfil de
LUZIEL BARBOSA
e a consequente necessidade de sua transferência para o Sistema Penitenciário Federal (ID. 29645756).

Segundo o Relatório, LUZIEL BARBOSA faz parte da Organização Criminosa conhecida como ‘Comando Classe A’ (CCA), na qual figura como um dos líderes, atuando no cargo de Sintonia Final/Vice-Presidência, sendo, inclusive, o principal mandante e organizador do evento conhecido como ‘Massacre de Altamira’, ocorrido em 29/07/2019, onde foram assassinados 58 presos de facção rival ao CCA, e apurado nestes autos.

Em 17/05/2021, a Assessoria de Segurança Institucional da SEAP obteve informações de que diversos internos da região do Xingu teriam interesse em retornar para a sua região e ‘alavancar forças’ do CCA no Centro de Recuperação Masculino de Vitória do Xingu, a fim de, posteriormente, ser realizado um novo ato de subversão da ordem, visando à morte dos membros da Organização Criminosa denominada ‘Primeiro Comando da Capital’ (PCC), caso realmente houvesse o rompimento entre as duas facções.

Consta do relatório, ainda, que teria sido realizada uma oitiva com LUZIEL BARBOSA, oportunidade em que ele confirmou que há, sim, interesse no extermínio dos membros do PCC, caso o ‘racha’ entre as facções seja confirmado por seu irmão, Lucenildo Barbosa, principal liderança do CCA.

Posteriormente, em 07/06/2021, no Bloco ‘B’, do CRPP V, destinado a internos pertencentes ao PCC e CCA, internos do CCA solicitaram a presença do Diretor da unidade, a fim de receber resposta quanto a pedido de mudança para outra unidade. Ao receberem resposta negativa, iniciou-se um princípio de motim, o qual foi contido com a intervenção dos servidores da unidade com apoio de policiais militares e servidores do Comando de Operações Penitenciárias (COPE).

No dia seguinte (08/06/2021), a SEAP obteve informações do ‘racha’ entre as facções PCC e CCA.

Denota-se, assim, que há indícios de que LUZIEL BARBOSA tem forte comando e influência sobre a organização criminosa CCA, a qual tem demonstrado interesse em expandir o seu domínio no sistema penitenciário paraense, com o extermínio de integrantes da organização PCC, outrora aliada ao CCA.

Inclusive, segundo o relatório da SEAP, houve mudança no estatuto do CCA, em ordem a incluir novos aliados à facção, os quais eram inimigos do PCC.

Cabe mencionar, ainda, que é de conhecimento deste juízo que o fato conhecido como ‘massacre de Altamira’ foi precedido de pedido da facção criminosa CCA para que integrantes da organização ‘Comando Vermelho’ fossem retirados do CRRALT, o que foi negado pela direção da casa penal, o que muito se assemelha à atual situação relatada.

É sabido que, de acordo com a LEP, de regra, o preso deve cumprir a pena em unidade prisional do local da infração, próximo da família, sendo competente para dirigir o processo o órgão judiciário indicado pela Lei de Organização Judiciária do Estado.

No entanto, excepcionalmente, é admitida a transferência do preso para unidade prisional federal, desde que demonstrada a necessidade da medida extrema, nos termos da Lei n.° 11.671/2008:

‘Art. 3º Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório.’

Também o artigo 86 da LEP - também aplicável aos presos provisórios por força do art. 2°, parágrafo único - autoriza a regra acima destacada em casos especiais, sendo possível, assim, a remoção do preso para sistema prisional de outro Estado, apenas se exigindo motivação idônea.

Inclusive, no que tange à liderança de organização criminosa, a LEP prevê que o Regime Disciplinar Diferenciado deverá ser cumprido em estabelecimento prisional federal, nos termos do art. 52, § 3º, in verbis:

‘Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características:

[...]

§ 3º Existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 (dois) ou mais Estados da Federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal.’

No caso em análise, conforme relatado acima, há informações de que
LUZIEL BARBOSA
possui cargo de alto poder na organização criminosa, havendo relatos de que teria sido o mandante do massacre que fulminou a vida de 58 internos do CRRALT, no ano de 2019, em Altamira, devido à rivalidade entre facções criminosas.

Ademais, responde a outro processo criminal pela prática do crime de homicídio, além de já ter sido transferido, anteriormente, para o Sistema Penitenciário Federal, em razão do suposto envolvimento com os fatos tratados nestes autos.

Deve-se, nesse momento, priorizar o interesse da coletividade frente ao direito individual do preso, visto que restou devidamente fundamentado que a presença do custodiado na casa penal onde se encontra pode ensejar a insegurança no estabelecimento prisional, bem como na sociedade, ante o risco iminente de confronto entre as facções CCA e PCC.

O STF e o STJ têm ratificado as decisões que, de forma fundamentada, determinam a transferência de presos para estabelecimentos prisionais federais:

........................................................................................................

III – CONCLUSÃO

Sendo assim, entendo presentes os elementos que justificam a sua transferência para um estabelecimento penal federal, motivo pelo qual defiro o pedido de autorização de transferência,
em caráter emergencial
, do preso
LUZIEL BARBOSA
(Infopen n.° 89885) para o Sistema Penitenciário Federal.

Oficie-se
à SEAP, pelo meio mais célere, para que tome ciência e cumpra a transferência.

Intime-se
a defesa e o DEPEN
para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 05 dias.

Após a informação do estabelecimento penal federal para o qual o réu poderá ser transferido,
c
omunique-se
ao MM. Juiz Federal Corregedor da Penitenciária Federal sobre o pedido de transferência, juntando-se cópia da presente decisão.

Após, conclusos os autos para decisão definitiva sobre a admissão da transferência”.

(Grifei).

Pois bem.

A transferência e inclusão de presos em estabelecimento penais federais de segurança máxima está disciplinada na Lei nº 11.671/2008, que assim dispõe em seu art. 3º:

“Art. 3º Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório”.

Referido diploma legal foi regulamentado pelo Decreto 6.877/2009, que, ao indicar os requisitos para o ingresso de pessoas no âmbito do Sistema Penitenciário Federal, estabeleceu:

“Art. 3º Para a inclusão ou transferência, o preso deverá possuir, ao menos, uma das seguintes características:

I - ter desempenhado função de liderança ou participado e forma relevante em organização criminosa;

II - ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem;

III - estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado - RDD;

IV - ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça;

V - ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa condição represente risco à sua integridade física no ambiente prisional de origem; ou

VI - estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem”.

Assim, da leitura do citado decreto, vê-se que basta o preenchimento de um dos requisitos para ser justificada a inclusão do preso no sistema prisional federal – o que considero ter ocorrido no caso em questão.

Com efeito, segundo a decisão indicada, na impetração, como ato coator, o pedido de inclusão do paciente no Sistema Penitenciário Federal foi formulado após Relatório de Inteligência nº 243.2021/ASI/SEAP/PA, pelo próprio Secretário de Administração do Estado do Pará, Jarbas Vasconcelos do Carmo, que esclareceu ser o

paciente:

a)

integrante da organização criminosa (Orcrim) conhecida como “Comando Classe A” (CCA), na qual figura como um dos líderes, atuando no cargo de Sintonia Final/Vice-Presidência.

b)

No âmbito regional, LUZIEL BARBOSA é prenotado como delituoso expressivo, atuante em ilícitos como roubo qualificado, lesão corporal, homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado, formação de quadrilha e latrocínio, incêndio, dano e motim.

c)

foi o principal mandante e organizador do evento conhecido como “Massacre de Altamira”, ocorrido em 29JUL2019, no interior do Centro de Recuperação Regional de Altamira (CRRALT). Com repercussão mundial, esta rebelião foi marcada pelo assassinato de 58 (cinquenta e oito) presos de facção rival ao “Comando Classe A”.

Dessa forma, não há que se falar em constrangimento ilegal no ato que determinou a transferência cautelar do paciente para o sistema penitenciário federal, um vez que foi requerido por órgão legitimado e determinada por Juízo competente, tudo em consonância com a legislação aplicável à espécie, isto é, a Lei nº 11.671/2008.

No caso, deixando mais claro o acerto da medida, averbo que, de acordo com o inciso I

do artigo 3º da Lei nº 11.671/2008, é legitima a inclusão em estabelecimento prisional federal de segurança máxima daquele que tenha
“desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa”
, mormente quando estiverem em discussão a preservação da segurança pública, como ocorre na hipótese, em que o paciente na qualidade de Vice-Presidente da facção criminosa denominada “Comando Classe A – (CCA)” organizou motim no Presídio de Altamira, ocorrido em 29/07/2019, onde foram mortos 58 internos, sendo 16 decapitados e 42 asfixiados, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

No mais, em que pese ser recomendável assegurar ao segregado o encarceramento em estabelecimento prisional próximo a seu meio familiar e social, é sabido e ressabido que,
para a definição do local da prisão, há que prevalecer o interesse público, aqui entendido como a necessidade de assegurar a segurança da sociedade, mesmo que em prejuízo do interesse individual do preso
.

Nesta linha, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS PERPETRADOS CONTRA VEREADORA E SEU MOTORISTA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA PRESÍDIO FEDERAL. LEI N. 11.671/2008 E DECRETO N. 6.877/2009. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INTERESSE DA SEGURANÇA PÚBLICA. PLEITO DE CUSTÓDIA PRÓXIMO À FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO ESPECIAL. RECOLHIMENTO EM LOCAL DISTINTO DA PRISÃO COMUM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A transferência de presos para o sistema penitenciário federal tem fundamento na Lei n. 11.671/2008, que estabelece, em seu art. 3º, que ‘serão recolhidos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles cuja medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório’.
2. In casu, verifica-se que o deslocamento do recorrente ao sistema penitenciário federal está dentro dos ditames da legislação aplicada ao caso, tendo em vista que a transferência está motivada com base em elementos concretos, suficientemente fundamentada na garantia da segurança pública, da paz social e da instrução criminal. 3. O decisum entendeu que a medida busca evitar o cometimento de novos delitos em detrimento de outros políticos e testemunhas, tendo em vista que o recorrente possui ligações com organização miliciana composta por agentes públicos, ‘inclusive da Segurança Pública, além de possível vínculo com contraventores que exploram máquinas caça-níquel, além de outras milícias e grupo de extermínio’, denotando sua alta periculosidade. Registre-se, ainda, que em cumprimento aos mandados de busca em apreensão deferidos pelo Juízo de primeiro grau, foi encontrada grande quantidade de armas desmontadas, inclusive fuzis, guardadas a mando do recorrente. 4. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o pedido de transferência do preso para ficar custodiado em estabelecimento próximo ao seu meio social e familiar não se trata de direito absoluto, aplicado quando não contraria norma específica do Sistema Penitenciário Federal, podendo, assim, o Juízo competente indeferir pleito nesse sentido, se houver fundadas razões para tanto, consoante o presente caso. Precedentes.
5. O fato de o recorrente ser policial militar não impede sua transferência ao Sistema Penitenciário Federal, uma vez que a reiterada jurisprudência desta Corte possui entendimento de que a prisão especial assegurada ao militar, custodiado provisoriamente, ‘consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum (art. 295, § 1º, do CPP)’. (HC 51.324/ES, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 4/2/2010, DJe 8/3/2010; RHC 44.014/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 4/09/2014, DJe 15/9/2014). 6. Recurso em habeas corpus não provido”.
(RHC 115.918/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019 - destaquei).

Assim sendo, observa-se que, no caso concreto,
está devidamente fundamentada a transferência do paciente para o Sistema Penitenciário Federal
, de modo que seu retorno a unidade prisional estadual colocaria em grave risco a segurança pública.

Tecidas essas considerações e acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço e

denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, 24 de agosto de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 26/08/2021